Tribunal: TJES
Processo: 5019205-19.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019205-19.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: MARIA EMILIA ARMANI SILVA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5019205-19.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS – ABCB/BR.

RECORRIDO:

ELZEIR MARTINS DE ALCANTARA DIAS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que
ao consultar seu extrato de benefício junto ao INSS, constatou descontos vinculados ao Requerido e, por desconhecê-los, solicitou o bloqueio. Aduz que tais descontos totalizam o valor de R$1.237,03.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
a) DECLARO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
vinculado à Requerida;
b) CONDENO
a Requerida
(AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS)
a restituir à Requerente
(MARIA EMILIA ARMANI SILVA)
o valor de R$ 2.474,06 (dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e seis centavos), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso;
c) CONDENO
a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que o mero desconto da monta de R$33,00 no benefício previdenciário, não é apto a acarretar danos morais à autora, visto que não tem o condão de ocasionar dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros. Aduz que a requerente decidiu se associar à entidade para aproveitar os benefícios oferecidos, autorizando o desconto mensal em seu benefício para o pagamento da mensalidade correspondente, sendo formalizado por meio da assinatura eletrônica de uma "Ficha de Filiação" e uma "Autorização" para os descontos.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
In casu
, a parte recorrente não apresentou nenhuma prova do negócio jurídico. Ora, a ausência de prova nesse sentido reclama o reconhecimento da ausência de relação jurídica entre as partes.

5.
No caso dos autos, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais. No tocante à fixação do
quantum
indenizatório (R$1.500,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos. (Enunciado nº 32 - “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”).

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)